Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. QUALIFICAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO. ASSIMILAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMÓVEL RESIDENCIAL E VEÍCULOS ONEROSAMENTE ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO QUE ENLAÇARA O AUTOR E A FALECIDA. AFERIÇÃO. PARTILHA. NECESSIDADE. COMUNICAÇÃO. VIABILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NO CURSO DO RELACIONAMENTO. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. PARTILHA NÃO POSTULADA. PEDIDO ANEXO E CONSECTÁRIO DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. COMPREENSÃO NO POSTULADO. ADSTRIÇÃO OBSERVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de dilação probatória, pois inaptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos incontroversos ou corroborados pela prova documental produzida, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
4. Em se tratando de ação de reconhecimento e dissolução da união estável, é efeito anexo à decretação da dissolução do vínculo de convivência a partilha do patrimônio comum amealhado durante a constância da união, e, como a partilha é efeito anexo, ou seja, consectário lógico da sentença que declara a subsistência do enlace afetivo, encerra a ação instrumento adequado para a realização da partilha, ainda que não haja consenso sobre o rateio do patrimônio comum, não se afigurando consoante com essa apreensão e com os princípios da efetividade, da celeridade e da primazia do exame do mérito que, conquanto individualizado o patrimônio alvo da meação, seja relegado seu exame para futura ação de partilha sob o rito do inventário quando, não obstante conhecido o patrimônio onerosamente adquirido, sob o prisma de que não formulado pedido explícito com esse alcance.
5. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
6. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não subsistindo óbice à sua caracterização, notadamente porque o primeiro marido da extinta falecera anteriormente a constituição do vínculo afetivo ora reconhecido (CC, art. 1.723, § 1o).
7. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados por ocasião da dissolução do relacionamento, em razão do falecimento da convivente, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.